Tribunal: STF
Processo: HC 252867
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Estupro. Indeferimento parcial de produção de provas.  Cerceamento de defesa. Ausência. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus.



    2. O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias imprescindíveis à submissão do julgamento perante conselho de sentença do Tribunal do Júri.



    3. As instâncias ordinárias rejeitaram os argumentos defensivos, considerando a motivação adotada e o longo decurso de tempo para realização do exame pericial.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de diligências probatórias caracteriza cerceamento de defesa.



    III. Razões de decidir



    5. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme se prevê no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça concluíram que houve indeferimento fundamentado quanto à realização das diligências requeridas pela defesa tidas por prescindíveis ou desnecessárias.



    7. O indeferimento de provas, quando devidamente motivado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias acerca dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; e HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013.